Tribunal: TJDFT
Processo: 0712173-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712173-14.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: KLEBER CORREA E SILVA D E C I S Ã O Com amparo nos artigos 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência do recurso requerido no ID 25205263, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquive-se. Publique-se. Brasília/DF, 4 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator